Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-49.2023.8.11.0028
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001278-49.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IND.E COM. DE MADEIRAS SAO CARLOS LTDA - CNPJ: 08.215.495/0001-88 (APELANTE), MARCELO MACEDO BACARO - CPF: 024.561.462-12 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES SILVA - CPF: 930.997.032-49 (ADVOGADO), QUENNY DIAS DA SILVA - CPF: 036.384.652-25 (ADVOGADO), W T PORTAIS LTDA - CNPJ: 18.578.579/0001-30 (APELANTE), POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO - TRANSPORTE DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE ROTA DE TRANPORTE DAQUELA AUTORIZADA NO DOF (DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL) - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA INDEVIDA - INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

2. A parte apelante requer em seu recurso que a sentença a quo seja reformada para julgar procedente os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela improcedência do recurso interposto.

3. Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, no qual a parte apelante requerer a restituição do caminhão e a carga de madeira apreendida. Ademais, vale destacar que os atos destes autos estão sendo discutido no Termo circunstanciado número 1004871-55.2023.8.11.0006 que não houve o devido deslinde processual.

4. Em regra, antes do trânsito em julgado, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto persistir interesse processual. Após o trânsito em julgado, a restituição somente é devida se não houver dúvida quanto a propriedade dos bens apreendidos. Todavia, havendo risco de perecimento dos bens apreendidos, em casos excepcionais, os referidos bens podem ser restituídos de forma antecipada. Estando o processo principal ainda pendente de instrução e inexistindo evidências de que a coisa apreendida se encontra em risco de perecimento, deve ser negada a restituição da coisa apreendida, nos termos do art. 118 do CPP.

5. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 118 DO CPP. RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVOLUÇÃO. UTILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. "'O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo' (AgRg no AREsp 1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017)" (AgRg no AREsp n. 1.963.622/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). (...) (STJ AgRg no AgRg no AREsp n. 2.252.158/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023.)”

6. Além disso, não existe qualquer evidência de que a coisa apreendida se encontra em risco de perecimento, pois não foi demonstrado que os bens estão depositados em local impróprio para sua conservação.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no artigo 386, inciso II e VII do Código de Processo Penal.

8. Após trânsito em julgado, determino comunicação nos autos de número 1004871-55.2023.8.11.0006 sobre essa decisão.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024